Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719404-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SUELLEN ALVES DA SILVA RECORRIDO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA IMPUGNADA. ART. 429, INCISO I, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por SUELLEN ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que, no bojo de ação rescisória, atribuiu à agravante o ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura constante no cheque n.o SA-000016, cuja veracidade foi contestada. 2. Alegação da agravante de afronta ao art. 429, inciso II, do CPC, requerendo a reversão do ônus probatório para a agravada GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA., com base na responsabilidade de quem produziu o documento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se, nos termos do art. 429, inciso I, do CPC, a parte que impugna a autenticidade de assinatura em documento é responsável por comprovar sua falsidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 429 do CPC dispõe que o ônus de provar a falsidade do documento recai sobre quem a alega (inciso I). 5. No caso concreto, a agravante ajuizou ação rescisória sustentando que a assinatura no cheque era falsa, devendo, portanto, comprovar essa alegação. 6. Jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), confirma a aplicação do art. 429, inciso I, do CPC, atribuindo à parte que alega falsidade a responsabilidade pela produção da prova técnica necessária (perícia grafotécnica). 7. A ausência de vínculo com legislação consumerista ou outro regime que justifique inversão do ônus da prova reforça a improcedência do pedido da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. 9. Tese de julgamento: “Compete à parte que impugna a autenticidade de assinatura em documento comprovar a falsidade alegada, conforme o disposto no art. 429, inciso I, do CPC.” A recorrente alega violação ao artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a responsabilidade da recorrida em comprovar a autenticidade da assinatura lançada no cheque, porquanto devidamente impugnada pela recorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Havendo impugnação da autenticidade das assinaturas lançadas em seu nome em cédula de crédito bancário, compete à parte que produziu o documento (a instituição financeira) o ônus de comprová-la, nos termos do art. 429, II, do CPC” (AREsp n. 2.614.053, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 05/08/2024). No mesmo sentido: “5. Nos termos do art. 389, II, do CPC/73, quando se tratar de contestação de assinatura de documento particular, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu. 6. Contudo, na específica hipótese dos autos, exigir da autora da ação (ora recorrida) a comprovação de fato constitutivo de seu direito equivaleria a prescrever à mesma a produção de prova diabólica, isto é, de dificílima produção” (AREsp n. 2.641.183, Ministro Marco Buzzi, DJe de 01/07/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002